Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGISTROS IDÔNEOS. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO).

I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

II – Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. A valoração de referida circunstância judicial exige a análise de elementos concretos extraídos dos autos que digam respeito à “insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...].” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)

III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV – Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). Precedentes.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.